Tribunal: TJDFT
Processo: 0735644-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735644-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A RECORRIDA: MARIA APARECIDA PEREIRA JERICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SUPERA A FASE DE TRATATIVAS E PROPOSTAS NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESULTADO ÚTIL NÃO ALCANÇADO. COMISSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É devida a comissão de corretagem quando o corretor realiza a efetiva aproximação entre o comprador e o vendedor e obtém resultado útil na conclusão do negócio (art. 725 do Código Civil). 2. A mera aproximação das partes e início do processo de negociação do imóvel não justifica o pagamento de comissão de corretagem se não houve resultado útil. 3. Na hipótese, o acervo probatório demonstra que, diferentemente do alegado pela apelante, a venda do imóvel não foi resultado da sua intermediação. Ao contrário, os depoimentos prestados na fase instrutória comprovam que a atuação da imobiliária afastou o interessado/comprador da vendedora. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada pela turma julgadora ao analisar os embargos de declaração, ao argumento de que o aludido recurso não tinha cunho protelatório, mas sim de prequestionamento da matéria debatida no presente apelo; b) artigos 727 e 728, ambos do Código Civil, pois, em que pese tenha intermediado a venda do imóvel, não foi reconhecido seu direito ao recebimento da comissão. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868 (ID Num. 33984763 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, 727 e 728, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que os embargos de declaração foram opostos pela recorrente com o intuito de protelar, bem como que: “Na hipótese, o acervo probatório demonstra que, diferentemente do alegado pela autora, a venda do imóvel ao Sr. José Gilberto não foi resultado da sua intermediação. Ao contrário, os depoimentos prestados na fase instrutória comprovam que a atuação da imobiliária afastou o interessado/comprador do representante da vendedora” (ID Num. 30983111 - Pág. 4); “Conforme ressaltado pelo juiz sentenciante: ‘É forçoso concluir, portanto, que a corretora Rakellany foi quem diligenciou na aproximação das partes, possibilitando a concretização do negócio, fazendo jus ao recebimento da comissão, que foi devidamente paga pela requerida. Conforme o registrado alhures, ao invés de aproximar os negociantes, a atuação da autora apenas os afastou, sendo que, ao final da negociação intermediada pelo corretor parceiro da imobiliária, o representante da vendedora estava resistente e sequer tinha interesse em negociar com o comprador. Todo o ‘mérito’ da formalização da compra e venda foi da corretora Rakellany, que foi diligente em marcar um encontro presencial para aproxima’” (ID Num. 30983111 - Pág. 5). De modo que rever tais conclusões é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017